Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-37.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. CARTÕES DE ALIMENTAÇÃO E DE REFEIÇÃO. PAGAMENTO DAS VENDAS MENSAIS POR CARTÃO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. RECONHECIMENTO. CRÉDITO REMANESCENTE.

1. Não se reconhece a perda superveniente do interesse processual do credor, se o pagamento realizado pelo devedor não abrange a integralidade do crédito, inclusive os consectários de mora, ao tempo em que promovido.

2. Admitido o pagamento parcial, necessários o desconto do respectivo montante pago e, por conseguinte, a atualização do débito remanescente.

3. Recurso parcialmente provido.